Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
À luz do artigo 9o do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para que, no prazo legal, se manifeste quanto aos documentos juntados no ID 39333198 e ID 36943298 se seguintes e que se referem ao depósito para suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora